Tribunal: TJES
Processo: 5024582-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024582-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMBROSIO FERNANDO CHAUNDI
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024582-06.2022.8.08.0035
Recorrente: AMBROSIO FERNANDO CHAUNDI

Recorrida: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA QUAL O AUTOR INFORMA QUE FORMALIZOU CONTRATO DE CONSÓRCIO JUNTO À RÉ, MAS LHE FOI PROMETIDA CONTEMPLAÇÃO EM 4 (QUATRO) MESES, O QUE NÃO FOI CUMPRIDO. DIZ QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DE COMO FUNCIONAVA UM CONSÓRCIO. ALEGA QUE SOLICITOU DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, MAS A RÉ DISSE QUE APENAS METADE SERIA DEVOLVIDO, COM O QUE NÃO CONCORDOU. REQUER A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO APRESENTOU CONTESTAÇÃO SEM PRELIMINARES, ALEGANDO QUE O AUTOR PARTICIPA DOS SORTEIOS MENSAIS PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SEM, NO ENTANTO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OBTER ÊXITO NA CONTEMPLAÇÃO DE SUA COTA. DIZ QUE O AUTOR, QUANDO DA ADESÃO, ESTAVA CIENTE DO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM CASO DE DESISTÊNCIA, VEZ QUE RECEBEU CÓPIA DO REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CO
NSÓRCIO, E RESPONDEU AO QUESTIONÁRIO ESCRITO E GRAVADO DA REQUERIDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor e
DETERMINO
que o Réu reembolsem o valor total de
R$ 7.410,11 (sete mil quatrocentos e dez reais e onze centavos)
observando-se os descontos previstos e dedução da taxa de administração, taxa de adesão e seguro prestamista apenas
, devendo ser devidamente corrigido a partir do desembolso de cada parcela, nos índices do INPC, bem como juros a partir da citação.
Ressalto que as devoluções devem ser feitas 30 dias após o encerramento do grupo, ou mediante o sorteio da cota do autor, no grupo de desistentes.

JULGO IMPR
OCEDENTE
o pedido de danos morais. Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE,
ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, PARA CONDENAR A RECORRIDA A RESTITUIR IMEDIATAMENTE O QUE O RECORRENTE EFETIVAMENTE PAGOU, DEDUZINDO-SE TÃO SOMENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO ADMINISTRADO,
IN CASU
, 1,35% (QUALQUER DESCONTO ALÉM DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL PROPORCIONAL, COMO SEGURO E FUNDO DE RESERVA DEVE SER DECLARADO NULO); BEM COMO SEJA A RECORRIDA CONDENADA ÀS CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA REQUERIDA. (6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.

O AUTOR ALEGA QUE HOUVE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA POR PARTE DA VENDEDORA DA REQUERIDA, PORÉM, NÃO HÁ NOS AUTOS DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR AS ALEGAÇÕES ORA VENTILADAS. INTELIGÊNCIA ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO HÁ VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMO ALEGADO PELA PARTE REQUERENTE. ADEMAIS, NO CONTRATO COLIGIDO EM ID. 6873808, LOGO ABAIXO DA ASSINATURA DO CONSORCIADO, CONTÉM A SEGUINTE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE DESTACADA EM LETRAS GARRAFAIS: “
ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO
”.

NESSE VIÉS, OPORTUNO COLACIONAR TRECHO DA DECISÃO PROFERIDA PELA MAGISTRADA DE PISO, COLIGIDA EM ID. 6873896:
“Em que pese tudo o que fora documentado e argumentado pela parte autora a respeito da promessa de contemplação, não se pode levar a efeito para declarar a nulidade das avenças, especialmente porque, desde o início o autor assevera que contratou consórcio. No áudio apresentado pela ré no ID 20123742 (pós venda) a atendente pergunta especificamente ao autor se houve alguma promessa de contemplação, tendo o autor afirmado que o vendedor lhe disse que o mesmo poderia ser sorteado em 4 meses. Então, a atendente explicou detalhadamente ao autor que como o consórcio era de 200 meses, sua contemplação poderia ocorrer tanto no 1º mês quanto no 200º, pois não havia nenhuma garantia. O autor, então demonstrou desapontamento com tal informação. Foi então que a atendente lhe disse que se ele quisesse, o valor pago poderia ser totalmente devolvido, e o seu contrato seria cancelado imediatamente, se ele entendesse que havia sido de alguma forma enganado, quando o autor respondeu que não, que poderia dar continuidade à contratação. Assim, ainda que tenha havido promessa de contemplação, o que não pode ocorrer, o autor tinha plenas condições de entender que tal fato não poderia se concretizar, pois foi detalhadamente explicado ao mesmo na pós venda”.
CONTUDO,
EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR IMEDIATO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA, ENTENDEU-SE QUE, COM A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO, PODE OCORRER A DEVOLUÇÃO NA FORMA COMO REQUER A PARTE RECORRENTE/AUTOR. SEGUE ENTENDIMENTO: “É possível a restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173) desde que contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer (TJES, Colegiado dos Juizados Especiais, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 22/2015 julgado em 01/07/16)”. NESSE LIAME, IMPENDE DESTACAR QUE, POR MAIS QUE NO ÂMBITO DO TJES HAJA DECISÃO EM SEDE DE REPETITIVO SOBRE O TEMA, E ESTA ENCONTRA-SE DEFASADA EM RELAÇÃO AO QUE JÁ FOI FIRMADO PELO PRÓPRIO STJ - HAVENDO A NECESSIDADE URGENTE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO LOCAL, QUESTÃO ESTA QUE JÁ FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO EM SESSÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO -, NÃO SE OLVIDA QUE QUANDO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 22/2015 FORA FACULTADO AO MAGISTRADO MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE PARA DELIBERAR ACERCA DO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO,
IN VERBIS
:
JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS – MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE – ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) – APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA – POSSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciados
. (TJES, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 022/2015, rel designado Gustavo Zago Rabelo, julgado em 01.07.2016; publicado em 06.07.2016). (GRIFOS NOSSOS). NESSE ESTEIO, NÃO CONSTANDO PROVAS NOS AUTOS, PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, DE EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO ORIUNDO DA DESISTÊNCIA DO AUTOR, DEVIDA É A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS, AINDA MAIS CONSIDERANDO QUE O VALOR PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE TRATA-SE APENAS DE POUCAS PARCELAS QUE EQUIVALEM APROXIMADAMENTE À 9,26% DO VALOR TOTAL DA CARTA DE CRÉDITO, QUAL SEJA, R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS). NO QUE DIZ RESPEITO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: “As administradoras de consórcio
têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração
, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) (STJ, Tema/Repetitivo n.º 499)”.
TODAVIA,
EM SE TRATANDO DE AÇÕES SUJEITAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) É POSSÍVEL REVER A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLICADA, DESDE QUE COMPROVADA DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. NO CASO EM TELA, ME PARECE QUE TAL REQUISITO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO. EXAMINANDO OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, TEM-SE QUE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXADA NO CONTRATO DE ADESÃO DE CONSÓRCIO É DE 27%, DESSARTE, A TEOR DAS DISPOSIÇÕES CONSUMERISTAS, VISLUMBRO A EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM TAL PERCENTUAL. CONFORME A PRELEÇÃO DO ART. 42, DO DECRETO 70.95/72, ESTARÁ CARACTERIZADA A PRÁTICA ABUSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, NA HIPÓTESE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELEÇA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERCENTUAL QUE EXCEDA O LIMITE LEGAL PREVISTO, SENÃO VEJAMOS: “Art 42. As despesas de administração cobradas pela sociedade de fins exclusivamente civis não poderão ser superiores a doze por cento (12%) do valor do bem, quando este for de preço até cinqüenta (50) vezes o salário-mínimo local, e a dez por cento (10%) quando de preço superior a esse limite.” LOGO, ANTE A ABUSIVIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLICADA AO CONTRATO Nº 115754 FIRMADO COM A REQUERIDA, EM MANIFESTO PREJUÍZO PARA O AUTOR/CONSUMIDOR, TEM-SE POR JUSTO E RAZOÁVEL A REDUÇÃO DAQUELA DE 27% PARA 10%.
NESSE PONTO, CONSIDERANDO QUE O VALOR TOTAL PAGO FOI DE R$ 7.410,11 (SETE MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS E ONZE CENTAVOS), INCIDINDO O PERCENTUAL DE 10%, APURAMOS O VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A SER RETIDA DE R$ 741,01 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS), REMANESCENDO O MONTANTE A SER RESTITUÍDO DE R$ 6.669,09 (SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS).
DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL, VEZ QUE, TRATA-SE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO FACE AOS SEUS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
ALUSIVO ÀS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, TAIS COMO O FUNDO DE RESERVA, SEGURO, TAXA DE ADESÃO E MULTA, TENHO PELA INVIABILIDADE DAS MESMAS SOBRE MONTANTE DEVIDO AO AUTOR, VEZ QUE, À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR OS REFERIDOS DESCONTOS INVIABILIZARIAM A RESTITUIÇÃO AO CONSORCIADO, ONERANDO-O EXCESSIVAMENTE. ADEMAIS, A RESCISÃO CONTRATUAL, RETORNAM AS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
, ASSIM, CONFIGURARIAM-SE ILEGÍTIMAS O ACÚMULO DE TANTAS “PENALIDADES”.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. (7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA
DETERMINAR À REQUERIDA (
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
) A RESTITUIR AO AUTOR, DE FORMA IMEDIATA, A IMPORTÂNCIA DE
R$ 6.669,09 (SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS),
COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% A.M., A PARTIR DA CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO REQUERENTE. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE, ORA AUTOR, PORQUANTO ESTE SAGROU-SE VENCEDOR EM SEU PLEITO
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)